Tribunal: TJMT
Processo: 1000014-52.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-04
Data de publicação: 2021-01-04

Ementa:
SECRETARIA DE PLANTÃO
GABINETE DA DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
HABEAS CORPUS n. 1000014-52.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL
PACIENTE: THALIS JOSÉ DOS SANTOS URSULINO
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES/MT
PLANTÃO JUDICIÁRIO (RECESSO FORENSE)
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar, impetrado por Wolban Miller Sanches Miguel, em favor de Thalis José dos Santos Ursulino, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da comarca de Barra do Bugres/MT.
O Impetrante relata que:
Conforme ressai dos autos em epígrafe, THALIS JOSE DOS SANTOS URSULINO foi preso em flagrante delito como incurso na prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/2006, por fato ocorrido em 19 de NOVEMBRO de 2020.
Distribuído o APF ao Juízo Singelo, o Magistrado Impetrado, na oportunidade que recebera o auto de prisão em flagrante (CPP, art. 310), entendeu por converter a segregação flagrancial em prisão preventiva DE OFÍCIO, sob o enfoque de que o indiciado possui antecedentes criminais, SEM REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL ou DO MINISTÉRIO PÚBLICO, negando-se, por conseguinte, naquela ocasião processual, o benefício da liberdade provisória requerido pela Defesa, bem como o relaxamento de sua prisão.
A Defesa pugnou, na mesma data, concessão da liberdade provisória ao paciente ou o relaxamento da prisão flagrancial, em razão de sua ILEGALIDADE, por se tratar do DELITO DE POSSE DE ENTORPECENTES PARA USO PESSOAL e em face da AUSÊNCIA DE LAUDO PRELIMINAR DE CONSTATAÇÃO IDÔNEO DA DROGA APREENDIDA, bem como em RAZÃO DE A BUSCA DOMICILIAR TER SIDO REALIZADA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
Todavia, na data de 19/11/2020, o Magistrado Impetrado, SEM REPRESENTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO OU DA AUTORIDADE POLICIAL, converteu DE OFÍCIO a prisão flagrancial do paciente em preventiva, SEM DELIBERAR ACERCA DO PLEITO DEFENSIVO DE RELAXAMENTO DA PRISÃO EFETUADO em razão de a conduta do paciente se enquadrar no delito de posse de drogas para consumo pessoal, bem como em face da AUSÊNCIA DE LAUDO PRELIMINAR IDÔNEO DE CONSTATAÇÃO DA DROGA APREENDIDA.
Em suas razões recursais, o Impetrante sustenta a ilegalidade da prisão preventiva, aduzindo que o Magistrado não pode decretar prisão de ofício, sendo cabível o seu decreto somente a requerimento do Ministério Público, do assistente de acusação ou por representação da autoridade policial, o que não ocorreu no presente caso.
Argumenta que o paciente é estudante, ou seja, não se dedica a atividade criminosa, assim, se não bastasse a inexistência dos requisitos que institucionalizam a prisão preventiva nos autos, impende reforçar ainda que, caso do paciente seja condenado, levando-se em conta o crime por ele praticado, delito cometido sem grave ameaça ou violência, não fugiu da normalidade do delito, não há informações nos autos de envolvimento com organização criminosa, o que descarta a decretação de uma possível condenação em regime inicial fechado, bem como que o paciente também não se envolveu em crime de violência ou grave ameaça contra pessoa, possui residência fixa e ocupação lícita.
Defende que, em caso de eventual condenação, dificilmente o paciente será condenado em regime inicial fechado, assim, houve afronta ao Princípio da Homogeneidade das Prisões, haja vista que nem mesmo eventual sentença condenatória, terá o condão de levá-lo ou mantê-lo no cárcere, como também que, no caso em apreço, se revela adequado e suficientes as medidas cautelares diversas da prisão, manter o requerente preso é antecipar uma pena que sequer seria de regime inicial fechado.
Alega que a conversão da custódia cautelar em preventiva ignorou o pleito defensivo e não mencionou os fundamentos ora suscitados, o que inviabiliza até mesmo a compreensão da cognição alcançada pelo Magistrado, por carência de fundamentação da decisão judicial em espeque, com afronta ao disposto em artigos dispostos na Constituição Federal e no Código de Processo Penal.
Sustenta, ainda, que a prisão preventiva supõe prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria; todavia, por mais grave que seja o ilícito apurado e por mais robusta que seja a prova de autoria, esses pressupostos, por si sós, são insuficientes para justificar o encarceramento preventivo.
Neste contexto, requer que seja deferido liminarmente o pleito defensivo, concedendo -se a ordem em caráter liminar determinando -se a REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA do paciente THALIS JOSE DOS SANTOS URSULINO, em razão da flagrante ilegalidade da prisão preventiva decretada DE OFÍCIO em seu desfavor em decisão não fundamentada, expedindo -se o competente alvará de soltura e fixando -lhe as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, quanto à alegada impossibilidade jurídica de decretação judicial oficiosa de prisão preventiva em sede inquisitorial, saliento que, contrariamente ao argumento despendido pelo Impetrante, a novel redação conferida ao art. 310 do Código de Processo Penal pelo Pacote Anticrime determina tão somente que a prisão em flagrante será convertida em preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e se revelarem inadequadas as medidas cautelares alternativas à prisão. Confira-se:
Art. 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente: (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019).
I - relaxar a prisão ilegal; ou (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011).
II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011).
III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011). [Destaquei]
No mesmo sentido, aliás, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que informa ser possível ao Magistrado, ao receber o Auto de Prisão em Flagrante, converter a Prisão em Flagrante em Preventiva, mesmo sem provocação da Autoridade Policial ou do órgão Acusatório, conforme se confirma em recentes precedentes:
“(...) O Juiz, mesmo sem provocação da autoridade policial ou da acusação, ao receber o auto de prisão em flagrante, poderá, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, converter a prisão em flagrante em preventiva, em cumprimento ao disposto no art. 310, II, do mesmo Código, não havendo falar em nulidade. 2. Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria”. (STJ - RHC: 120281 RO 2019/0335613-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 05/05/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2020). [Destaquei]
“(...) PRISÃO PREVENTIVA – NÃO CABIMENTO DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO DE OFÍCIO (...) CUSTÓDIA CAUTELAR DO PACIENTE NÃO DECORRENTE DE DECRETAÇÃO EX OFFICIO – CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PREVENTIVA – CPP ART. 310, II – PREMISSAS DO STJ E JULGADO DO TJMG – (...) ORDEM DENEGADA. Com o advento da Lei no 13.964/2019, a prisão preventiva passou a ser cabível a “requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial” (CPP, art. 311), mas o juiz, mesmo sem provocação da autoridade policial ou da acusação, pode converter o flagrante em preventiva quando presentes os pressupostos do art. 312 do CPP, a qual não se confunde com a decretação da custódia cautelar de ofício pelo juiz a quo (STJ, HC no 527.479/PA e RHC no 51.386/MG; TJMG, HC no 1.0000.19.171098-7/000). (TJ-MT - HC: 10010368220208110000 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 03/03/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/03/2020). [Destaquei]
Não se desconhece a existência de controvérsia doutrinária sobre o tema. Todavia, conforme já ressaltou o Superior Tribunal de Justiça, a existência de decisões do STF em sentido contrário e desprovidas de efeito vinculante, não obsta que os demais Tribunais continuem exercendo o múnus de aplicar o entendimento que concluir mais adequado à legislação infraconstitucional (Precedentes: STJ, EDcl no AgRg no HC 545.998/SP, Relator: Ministro Felix Fischer, 5aTurma, julgado em: 05/05/2020).
Logo, não há se falar em violação ao art. 311 do Código de Processo Penal, pois a vedação nele contida diz respeito à decretação, de ofício, da Prisão Preventiva no curso do Inquérito Policial ou na instrução criminal, o que não se confunde com a conversão da Prisão em Flagrante em Preventiva.
Pois bem.
Sabe-se que para a decretação e manutenção da prisão preventiva é necessário que estejam presentes seus pressupostos e fundamentos.
No caso dos autos, conforme disposto nos documentos de investigação policial, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante com quatro barras de maconha embaladas em fita plástica azul, dezenove porções médias de substância análoga à maconha (canabis sativa) embaladas em plástico branco, uma balança de precisão branca e onze porções de substância análoga à pasta base de cocaína acondicionadas em plástico em formato de bolas.
Ademais, infere-se do termo de depoimento n. 2394/2020 do Sr. Jhon Weine Gomes dos Santos, policial militar, o seguinte:
(...) que a polícia militar tem recebido informações que membros de uma organização criminosa denominada Comando Vermelho, estariam utilizando um táxi modelo Voyage como apoio para fazer a distribuição e abastecimento das "lojinhas" "popularmente boca de fumo" da cidade; Que o táxi seria um meio de ludibriar a fiscalização policial e que o taxista recebia em troca parte do valor arrecadado pelo tráfico de drogas; Que nesta data recebemos uma informação que o vulgo Mago havia recebido uma grande quantidade de entorpecente e teria que fazer rapidamente a distribuição/abastecimento, segundo denunciante o suspeito tinha acabado de abastecer uma lojinha e retornado para sua residência; Que informou também que essa pessoa iria abastecer outras "lojinhas" e depois levaria um tablete da droga para fora da cidade, porém não soube informar aonde seria; Que desta feita foi realizado a campana nas proximidades da residência do Thalis Jose Dos Santos Ursulino vulgo "Mago”, sendo que após algum tempo aproximou um táxi e parou em frente à residência do suspeito e em seguida o mesmo adentrou no táxi com uma mochila; Que frente à situação solicitamos apoio para a viatura policial fazer abordagem do referido táxi modelo voyage, desta feita durante abordagem e revista foi encontrado em sua mochila 06 porções grande de uma substancia análoga à maconha e 02 porções menores da mesma substancia; Que indagado o Thalis Jose Dos Santos Ursulino vulgo "Mago" nos confirmou ser membro da organização criminosa Comando Vermelho e juntamente com o Marcelo Chaveiro de Lima estariam a frente da organização criminosa fazendo distribuição de drogas, cobrando as taxas dos faccionados e aplicando o salve(castigo físico); Que ainda nos relatou que em sua residência havia uma grande quantidade de entorpecente, diante disto deslocamos ate a residência e obtivemos êxito em localizar 03 tabletes de uma substancia análoga a maconha, 11 porções grande da mesma substancia pronta para o comércio, 11 porções de Substancia análoga a pasta base de cocaína e uma balança de precisão, diante dos fatos os envolvidos foram conduzidos ate a 12a CIPM para a confecção deste boletim de ocorrência, e durante uma revista minuciosa no veiculo táxi, foi localizado mais 01 tablete de substancia análogo à maconha escondido no painel do lado do motorista; Obs. Thalis Jose dos Santos Ursulino "vulgo "Mago nos relatou que arrecadaria R$ 47.500,00 (quarenta e sete mil e quinhentos reais) com a venda deste entorpecente, sendo que vende a 12,50 cada grama do entorpecente; Nada mais disse, nem lhe foi perguntado, encerrando às 17:26 horas, vai devidamente assinado pela autoridade, pela testemunha e por mim, escrivão(ã), que o digitei.”
Deste modo, tem-se que o fumus comissi deliti está demonstrado, vez que, pelas informações acima trazidas, há a comprovação da existência de crime e indícios suficientes de autoria deste pelo paciente.
Outrossim, tenho que a manutenção da prisão preventiva do paciente é medida que se impõe, para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, como ressaltado e fundamentado pelo Juízo singular em sua decisão, nos termos do disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal.
Isso porque, conforme os termos de depoimento colhidos em sede de inquérito policial, disponíveis no ID n. 71567471, há fortes indícios de ativa participação do paciente nos crimes tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006.
Ademais, a manutenção da prisão se faz necessária para a garantia da ordem pública, já que se trata de delitos gravíssimos, que afligem a sociedade, acarretam a prática de inúmeros outros crimes e o desenvolvimento da criminalidade organizada.
Além disso, adiciono que a necessidade da manutenção da prisão preventiva se justifica por sua finalidade, que é tríplice: é providência de segurança, é garantia da execução da pena e asseguradora da boa prova processual.
No primeiro caso evita-se que o delinqüente pratique novos crimes e que seja vítima da vindita popular, do ofendido ou de sua família. No segundo garante a execução da pena, impedindo sua fuga e, dessarte, subtraindo-se aos efeitos penais e mesmo civis da condenação. No terceiro diz respeito à instrução criminal, obstando a ação do criminoso, seja fazendo desaparecer provas do crime, seja apagando vestígios, subornando testemunhas, enfim, impedindo com sua atividade que a prova seja o que devia ser. Ela é, assim, providência de segurança, garantia da execução da pena e meio de instrução.
A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como dos Tribunais pátrios, é forte no sentido de manter a prisão preventiva, como forma de garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, nos casos de cometimento dos crimes dispostos nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, senão vejamos:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.ARTIGOS 33 E 35 DA LEI No 11.343/2006. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃODE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão preventiva do paciente foi mantida para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução processual, com base em dados idôneos constantes dos autos, que comprovam a necessidade da medida. 2. O paciente foi preso em flagrante e denunciado, juntamente com corréus, pela prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes. Por ocasião do flagrante, foram apreendidos nada menos que duzentos e setenta e um quilos de cocaína. Em tais circunstâncias, é lícito concluir que a sua liberdade representa risco para a ordem pública. Além disso, a segregação provisória é conveniente para a instrução processual. 3. Coação ilegal não demonstrada. 4. Ordem denegada. (STJ - HC: 186002 SP 2010/0175781-8, Relator: Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), Data de Julgamento: 07/04/2011, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2011) [Destaquei]
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS. ARTIGOS 33 e 35 DA LEI N.o 11.343/2006. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA EXCEPCIONAL PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. BONS ANTECEDENTES E OUTRAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO AFASTAM A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR QUANDO AS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO INDICAM A IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA EXCEPCIONAL PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA OU ECONÔMICA, ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL OU POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 312, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 1. Observa-se constarem prova da existência do delito e indícios suficientes da autoria, nos moldes do que exige o art. 312, caput, do Código de Processo Penal. 2. O magistrado singular fundamentou o decreto preventivo sob a égide da garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, tal qual exige a legislação vigente, tecendo argumentos idôneos e suficientes ao cárcere preventivo, com base em fatos concretos, consubstanciado na relevante quantidade de droga apreendida, sendo 1000 (um mil) selos contendo a substância lisergina-LSD. 3. A documentação ora em análise demonstra, desde logo, que o acusado, aqui paciente, encontra-se efetivamente, ao menos neste momento, desprovido do mínimo de idoneidade necessária para a permanência em liberdade, uma vez que, segundo a acusação, em associação com outro indivíduo, recebeu por encomenda mil selos de LSD. 4. A prudência evidencia que, quando, como in casu, a acusação diz respeito a imputações de exacerbada nocividade e a possível prática de conduta criminosa se repete, uma vez presentes os requisitos elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, é imprescindível a adoção da medida constritiva excepcional da liberdade, no desiderato maior de preservar a tranquilidade do cotidiano comunitário, assegurar a aplicação da lei penal ou por conveniência da instrução criminal. 5. Habeas corpus conhecido, porém para denegar a ordem. ACÓRDÃO Acordam os integrantes da Terceira Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade da Turma, em conhecer do presente pedido de Habeas Corpus, para denegar a ordem, nos termos do voto da douta Relatoria. Fortaleza/CE, 01 de setembro de 2020. Presidente em exercício do Órgão Julgador Marlúcia de Araújo Bezerra Relatora (TJ-CE - HC: 00016971920208060000 CE 0001697-19.2020.8.06.0000, Relator: MARLÚCIA DE ARAÚJO BEZERRA, Data de Julgamento: 01/09/2020, 3a Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/09/2020) [Destaquei]
HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADA PELA PRÁTICA, EM TESE, DOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI No 11.343/2006. PRISÃO PREVENTIVA. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS DEVIDAMENTE COMPROVADOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. RECOLHIMENTO AO ESGÁSTULO NECESSÁRIO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA A CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL QUE, COM BASE EM INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA DA PACIENTE, CONCLUIU QUE ESTA, SUPOSTAMENTE, atuava como traficante de varejo e armazenava drogas. Durante tal procedimento os investigados, POR DIVERSAS VEZES, fizeram alusão ao PCC – PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL. ALTA PERICULOSIDADE DA AGENTE DEMONSTRADO. NÃO RECOMENDÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DE QUAISQUER OUSTRAS MEDIDAS PREVISTAS NO ART. 319, DO CPP. ORDEM DENEGADA. (TJPR - 3a C.Criminal - 0048965-27.2019.8.16.0000 - Ubiratã - Rel.: Desembargador Sérgio Roberto Nóbrega Rolanski - J. 03.10.2019) (TJ-PR - HC: 00489652720198160000 PR 0048965-27.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Sérgio Roberto Nóbrega Rolanski, Data de Julgamento: 03/10/2019, 3a Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/10/2019) [Destaquei]
HABEAS CORPUS CRIME – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ARTIGOS 33 E 35 DA LEI No 11.343/2006 - - PRISÃO PREVENTIVA – FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS DEVIDAMENTE COMPROVADOS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – RECOLHIMENTO AO ESGÁSTULO NECESSÁRIO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA A CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – NÃO RECOMENDÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DE QUAISQUER OUSTRAS MEDIDAS PREVISTAS NO ART. 319, DO CPP – EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO - SÚMULA 52 DO STJ - DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – DE OFÍCIO, EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA DO ESTADO DO PARANÁ PARA AVERIGUAÇÃO DA DEMORA NA CONFECÇÃO DO LAUDO TOXICOLÓGICO. ORDEM DENEGADA (TJPR - 3a C. Criminal - 0028656-19.2018.8.16.0000 - Ubiratã - Rel.: Desembargador Gamaliel Seme Scaff - J. 02.08.2018) (TJ-PR - HC: 00286561920188160000 PR 0028656-19.2018.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Gamaliel Seme Scaff, Data de Julgamento: 02/08/2018, 3a Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/08/2018) [Destaquei]
Outrossim, da análise da decisão do Juízo singular que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva do paciente, verifica-se que, diferentemente do que aduz o Impetrante, está ela suficientemente fundamentada, vez que foram apontados dados idôneos que demonstram ser necessária a segregação cautelar, para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução processual.
Ademais, tenho que a circunstância do flagrante, bem como a natureza dos entorpecentes apreendidos demonstram que a liberdade do paciente representa, sim, risco para a ordem pública e também para a instrução processual.
A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, como também diversos Tribunais pátrios já decidiram que não caracteriza coação ilegal a prisão preventiva decretada, ou mantida, com base em elementos concretos constantes dos autos.
Confiram-se os precedentes:
HABEAS CORPUS. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI No 11.343/2006; 12 E 16 DA LEI No 10.826/2003. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Não procede a assertiva de falta de fundamentação do decreto da cautelar. O MM. Juiz, embora de forma sucinta, demonstrou a necessidade da segregação provisória dos pacientes, para a garantia da ordem pública. 2. A quantidade de entorpecentes e armas apreendidas em poder do pacientes demonstra periculosidade, a justificar a prisão para a garantia da ordem pública. Ademais, os pacientes receberam os policiais civis a tiros, circunstância que reforça a convicção de que a liberdade deles representa perigo à ordem pública. 3. Ordem denegada. (STJ - HC: 186658 BA 2010/0181157-4, Relator: Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), Data de Julgamento: 15/03/2011, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2011) [Destaquei]
HABEAS CORPUS. CRIMES DOS ARTIGOS 33, 35 E 40, IV DA LEI 11.343/2006. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. DECRETAÇÃO FUNDAMENTADA NA GRAVIDADE DA CONDUTA DO COACTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. O MODUS OPERANDI PRATICADO PELO COACTO JUSTIFICA A NECESSIDADE DA SUA PRISÃO PREVENTIVA, PELA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA, ALIADA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DIANTE DA GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA. INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. A alegação de ausência de justa causa e de fundamentação idônea do decreto de prisão preventiva é improcedente, pois o que justifica a necessidade da prisão preventiva do paciente, são indícios de autoria e materialidade delitiva, aliada à garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto do crime de tráfico de drogas praticado pelo coacto; 2. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula no 08 do TJPA; 3. Mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública; 4. Ordem denegada. Decisão unânime. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do writ e denegar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Raimundo Holanda Reis. Belém. (PA), 04 de abril de 2019. Desembargador RÔMULO NUNES Relator (TJ-PA - HC: 08014788220198140000 BELÉM, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 02/04/2019, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 09/04/2019) [Destaquei]
HABEAS CORPUS. PACIENTE PRESO EM 06.03.2013, DENUNCIADO COMO INCURSO NAS PENAS DOS ARTIGO 33 E 35 DA LEI No11.343/2006. ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PREVENTIVA E EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. IMPROCEDENTE. PERICULUM IN MORA FUNDADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO PREVENTIVA SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. PACIENTE APONTADO COMO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA AO TRÁFICO DE DROGAS. INDICATIVO SEGURO DE PERICULOSIDADE. CUSTÓDIA CAUTELAR NECESSÁRIA PARA IMPEDIR A PRÁTICA DE NOVOS DELITOS. 1.Verifico que o Juiz, fundamentou suficientemente a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, eis que, diante do conjunto probatório dos autos da ação penal, a custódia cautelar se justifica para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 2.Com efeito, pelo que consta dos autos, ao paciente é imputada a prática de dois crimes, tráfico de drogas e associação para o tráfico, tendo sido apontado como integrante de organização criminosa voltada para o tráfico de drogas na região de São Francisco do Conde-BA, informação extraída com base em relatórios elaborados por equipe de investigação e interceptações telefônicas. EXCESSO DE PRAZO DO FEITO CRIMINAL. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE. PLURALIDADE DE RÉUS. PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO. RAZOABILIDADE. FEITO COM REGULAR ANDAMENTO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. (TJ-BA - HC: 00237948420138050000, Relator: LUIZ FERNANDO LIMA, PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 05/02/2014) [Destaquei]
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇAO DE EXCESSO DE PRAZO E FALTA DE FUNDAMENTAÇAO. AÇAO COMPLEXA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULOSIDADE DO AGENTE. ORDEM DENEGADA.
1) Se a prisão preventiva foi decretada com base em elementos idôneos constantes dos autos, que demonstram a necessidade da segregação cautelar, fica afastada a alegação de constrangimento ilegal por falta de fundamentação. 2) O excesso de prazo na formação da culpa é justificado se se tratar de ação penal complexa, com várias pessoas denunciadas e necessidade de expedição de cartas precatórias para oitiva de testemunhas, desde que não sejam ultrapassados os limites da razoabilidade. Além disso, os autos estão conclusos para sentença desde o dia 10 de junho do corrente, de modo que, nos termos da súmula no 52 desta E. Corte, está cessada eventual coação ilegal por excesso de prazo.
3) Coação ilegal não caracterizada. 4) Ordem denegada. (HC 119743/RJ, relator Ministro Celso Limongi (Desembargador convocado do TJ/SP), DJe 02/08/2010). [Destaquei]
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇAO DE CADÁVER. 1. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA. INDEFERIMENTO. GRAVIDADE DO CRIME. PERICULOSIDADE DO AGENTE. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. MOTIVAÇAO IDÔNEA. OCORRÊNCIA. 2. SUPERVENIÊNCIA DE PRONÚNCIA. RENOVAÇAO DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO CAUTELAR. SUPRESSAO DE INSTÂNCIA. NAO OCORRÊNCIA. 3. ORDEM DENEGADA. 1. Não é ilegal o encarceramento provisório que se funda em dados concretos a indicar a necessidade da medida cautelar, especialmente em elementos extraídos da conduta perpetrada pelo acusado, demonstrando a necessidade da prisão para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. 2. Sobrevindo decisão de pronúncia em que são reiterados os mesmos fundamentos para a manutenção da prisão, possível se torna o conhecimento por esta Corte sem o receio de indevida supressão de instância. 3. Ordem denegada. (HC 126912/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 12/04/2010). Não é demais relembrar que a prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, o réu fica privado de seu jus libertatis antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado. É por isso que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. Nesse sentid : HC 41.601/MG, 5a Turma , relator Gilson Dipp , DJU de 18/04/2005; HC 35.026/MG, 6a Turma , relator Ministro Hamilton Carvalhido, DJU de 14/02/2005.) [Destaquei]
Outrossim, é da jurisprudência consolidada dos Tribunais que, mesmo nos casos de condições pessoais favoráveis, como a primariedade, os bons antecedentes, profissão lícita definida e domicílio certo, estes fatores por si só não são garantidores de eventual direito de responder ao processo em liberdade, quando os motivos que ensejaram a prisão cautelar são suficientes para respaldá-la.
A propósito:
HABEAS CORPUS. ARTIGOS 33 E 35, DA LEI No 11.343/2006. PRISÃO PREVENTIVA. POSIÇÃO DE DESTAQUE EM GRUPO CRIMINOSO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Não há que se falar em falta de fundamentação da decisão que decreta a prisão preventiva, quando se encontra baseada nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente levando-se em conta o risco de reiteração delitiva, evidenciada pela suposta posição de destaque do paciente no grupo criminoso em que se insere. 2. O fato de o coacto ostentar condições pessoais favoráveis não é suficiente, por si só, para fundamentar a concessão da liberdade em seu favor, quando preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 3. Ordem denegada. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL) em, À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR. Vitória, . PRESIDENTE RELATOR (A) 12987229012020-01343n (TJ-ES - HC: 00373679820198080000, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Data de Julgamento: 04/03/2020, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 09/03/2020) [Destaquei]
Inclusive, este Egrégio Tribunal de Justiça possui o seguinte Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
Enunciado n. 43: As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.
Por fim, verifico que o princípio da homogeneidade não se mostra aplicável quando atendidos os requisitos autorizadores do decreto preventivo. (TJMT, HC N.U 1010696-37.2019.8.11.0000 – 22.7.2019).
Assim, ante o exposto, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Intime-se.
Oficie-se, com urgência, o Magistrado Plantonista Comarca de Sorriso/MT quanto ao teor desta decisão, para as providências cabíveis.
Redistribua-se na forma regimental.
Cuiabá, 4 de janeiro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora